Tribunal: TJBA
Processo: 8074810-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074810-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SALVADOR NORTE SHOPPING S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO, MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ

AGRAVADO: ACEROLA COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
ROGERIO HORLLE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SHOPPING CENTER. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO AJUIZADA POR LOCATÁRIO/LOJISTA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTE
S
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO ESPECIAL Nº 2050372/MT -
E DE TRIBUNAIS PÁTRIOS
. OBRIGAÇÃO DO SÍNDICO DE PRESTAR CONTAS À ASSEMBLEIA GERAL E NÃO AO CONDÔMINO OU LOJISTA INDIVIDUALMENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DISTINÇÃO ENTRE O DIREITO À EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E A AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A discussão preliminar ao cerne da questão reside em definir se a parte agravada, na condição de locatária (lojista) de unidade em shopping center, possui legitimidade ativa para, individualmente, ajuizar ação de exigir contas em face da agravante (locadora).

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 2050372/MT, consignou expressamente que o condômino não tem legitimidade para propor, individualmente, a ação de exigir contas, uma vez que o síndico tem a obrigação de prestar contas a todos os condôminos, na assembleia de condomínio.

3. Situação análoga no âmbito dos shopping centers, onde a prestação de contas deve seguir o procedimento estabelecido nas normas gerais, sendo direcionada à universalidade dos lojistas/condôminos, e não individualmente.

4. O direito de examinar os livros e documentos relativos ao condomínio ou solicitar comprovantes das despesas, nos termos do art. 54, §2º da Lei nº 8.245/91, não se confunde com o direito da coletividade dos condôminos de obter a prestação de contas da administração do condomínio.

5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074810-52.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante SALVADOR NORTE SHOPPING S.A. e como apelada ACEROLA COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - ME,

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.